Tribunal: TCU
Processo: 016.561/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7391/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4°, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, ressalvando que a rubrica relativa a plano econômico foi excluída do contracheque, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.561/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Lopes de Moraes (XXX.216.187-XX); Evelyn Cristina Machado Tristao (XXX.481.857-XX); Janete Pereira do Nascimento (XXX.859.739-XX); Joao Victor Araujo Azevedo (XXX.649.432-XX); Leila Souza de Moraes (XXX.414.017-XX); Maria Cristina de Souza Novaretti (XXX.031.317-XX); Maria Jucelina Marques Simoes (XXX.999.606-XX); Maria de Fatima Alvarenga Calandrine (XXX.691.841-XX); Monica Barbara Lopes de Moraes (XXX.885.197-XX); Paulo Sergio Araujo Azevedo (XXX.731.702-XX); Vitalina Rizzo de Souza (XXX.479.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.